Tribunal: TJDFT
Processo: 0711470-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711470-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL MARTINS JUNIOR AGRAVADO: MARIA MONT SERRAT RIBEIRO PRUDENTE, VANDIRA PEREIRA CARDOSO CAMPANI REPRESENTANTE LEGAL: EDITON MENDONCA DAS OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL MARTINS JUNIOR, ora executado/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, em Cumprimento de Sentença proposto por MARIA MONT SERRAT RIBEIRO PRUDENTE e outros, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença que foi suspenso em virtude da inexistência de bens passíveis de penhora, conforme decisão de ID 98016568. A segunda exequente peticionou no ID 108678850, requerendo a penhora de 30% dos rendimentos mensais do executado, servidor público, para a satisfação de seu crédito de honorários advocatícios. O pedido foi deferido (ID 109764106), tendo a penhora sido implementada a partir da remuneração de fevereiro de 2022, conforme informado pelo órgão empregador no ID 114668566. O executado impugnou a penhora (ID 113914391), alegando que: o salário é impenhorável; a jurisprudência somente admite a flexibilização da regra da impenhorabilidade quando não for suprimida a capacidade de subsistência do devedor; está sofrendo diversas execuções e descontos em sua remuneração para o pagamento de dívidas, motivo pelo qual a penhora proveniente deste feito irá agravar o seu abalo financeiro, comprometendo a dignidade e capacidade de subsistência dele e de sua família. Intimado a juntar aos autos cópia de seu último contracheque e especificar a origem dos descontos que já estariam sendo efetuados provenientes de outros processos, o executado apresentou a petição e documentos juntados no ID 116209049. A exequente apresentou resposta à impugnação (ID 116487573) sustentando que: a impenhorabilidade do salário não se aplica à hipótese dos autos em que se busca a satisfação de obrigação de natureza alimentar, conforme já foi reconhecido na decisão que deferiu a penhora; o executado é sócio de empresa, da qual recebe outros rendimentos; somente foram comprovados dois descontos provenientes de penhora de rendimentos, um no valor de R$ 692,45 e outro de R$ 495,40; a execução já perdura há três anos, razão pela qual é razoável a manutenção da penhora para propiciar à credora receber o que lhe é devido. É o relato necessário. A questão sobre a possibilidade da penhora de salário para a satisfação do crédito da segunda exequente, o qual possui natureza alimentar, já foi objeto da decisão de ID 109764106, razão pela qual não é cabível reabrir discussão a esse respeito no âmbito destes autos. Ao ser intimado a especificar a origem das outras penhoras que estariam recaindo sobre sua remuneração, o executado não atendeu a diligência, pois limitou-se na petição de ID 116209049 a relacionar processos em que estaria figurando no polo passivo e a indicar o valor total dos débitos. Ou seja, não apontou de que processo proveio cada ordem judicial dos descontos existentes em seu contracheque, não informou sobre o valor remanescente a ser quitado com as respectivas penhoras e nem sobre a natureza de tais débitos. Vale ressaltar que a obrigação em execução nestes autos, por ser de natureza alimentar, ostenta natureza preferencial em relação a outras eventuais constrições precedentes que possua natureza diversa. Incumbe ao devedor o ônus de provar a alegada impenhorabilidade. Assim, diante da inércia do executado em prestar adequadamente informações sobre as demais penhoras que estariam recaindo sobre a sua remuneração, a rejeição da impugnação é medida que se impõe. Face o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Após transcorrido o prazo recursal, não havendo notícia sobre a interposição de recurso contra esta decisão ao qual tenha sido atribuído efeito suspensivo, expeça-se ofício de transferência em favor do exequente com relação aos valores que já tenham sido transferidos pelo órgão empregador do executado. Quanto aos depósitos posteriores, expeça-se trimestralmente ofício de transferência em favor do exequente até a satisfação da obrigação.” Na origem, informa o executado/agravante se tratar de cumprimento de sentença proposto em seu desfavor. Afirma que possui outras penhoras incidentes sobre seus vencimentos que importam em redução drástica de sua renda. Aponta que a penhora de 30% (vinte por cento) de seus rendimentos impossibilitará o custeio das despesas básicas para sustento próprio e de sua família, uma vez que o aludido desconto será somado aos demais que já incidem sobre sua folha de pagamento. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja sobrestada a decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso concreto, a parte agravante logra parcial êxito em demostrar os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, senão vejamos. Apesar de haver previsão legal da impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos dos artigos 832 e 833, IV do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, tem adotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade dos salários, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor. No julgamento do EREsp n.o 1.582.475/MG, fixou critérios para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, desde que seja reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Dessa forma, deve-se admitir o afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que a constrição ocorra em percentual que não prive o devedor do mínimo essencial à sua sobrevivência e dignidade. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. PERCENTUAL MÓDICO. INTERFERÊNCIA NA SOBREVIVÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. NÃO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Seguindo orientação oriunda da jurisprudência do STJ e, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional, entendo possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. O valor a ser descontado da remuneração do devedor agravado, com fins a quitar a dívida, não se revela exorbitante, a ponto de interferir na sua sobrevivência, tendo em vista a documentação carreada aos autos. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1359571, 07073231420218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil prevê expressamente no § 5o do art. 1.017 que, no caso de processo eletrônico, fica dispensada a formação do instrumento no caso de interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo tão somente facultado à parte agravante acostar os documentos que entender pertinentes. 2. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 4. Preliminar rejeitada. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1356183, 07073509420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso dos autos, observa-se do contracheque ID Num. 34395579, referente ao mês de março de 2022, o único juntado aos autos em que não há verbas de natureza eventual, tais como adicional de férias e adiantamento da gratificação natalina, e já contém todos os descontos em folha de pagamento; que o executado/agravante aufere salário bruto de R$ 6.400,18 (seis mil e quatrocentos reais e dezoito centavos) e recebeu como salário líquido R$ 1.473,61 (mil, quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e um centavos) Neste valor está incluso um desconto de natureza eventual, sob a rubrica “FÉRIAS – RESTITUICAO”, no valor de R$ 1.184,38 (mil, cento e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos). Desconsiderada esta dedução, o salário líquido do agravante seria de R$ 2.657,99 (dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos). O mesmo documento aponta a existência de 4 (quatro) descontos em folha de pagamento por decisões judiciais, sendo que a mais recente, determinada pelo Juízo a quo, perfaz o montante de R$ 1.452,32 (mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), valor superior à metade do salário líquido do agravante. Assim, ao menos nesta análise preliminar, a supressão abrupta de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do devedor aparenta ser excessiva, quando consideradas as demais penhoras incidentes sobre a folha de pagamento, fato que compromete sua subsistência e dignidade. Por outro lado, deve-se resguardar o direito do credor em obter a satisfação da dívida. Dessa forma, a redução do percentual da penhora em folha de pagamento para 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do agravante melhor se amolda aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, sobretudo, ainda permite a satisfação da obrigação havida entre as partes de forma razoável. Posto isso, DEFIRO em parte o pedido do agravante e concedo o efeito suspensivo ativo ao presente agravo para reduzir para 10% (dez por cento) o percentual da penhora incidente sobre os rendimentos do agravante, até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2022 15:37:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora